Tribunal: STF
Processo: HC 125270
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR. ARTIGO 160 DO CPM. DEFENSORIA PÚBLICA. PRESENÇA DE DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE LEITURA DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. 



    1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional.



    2. Constitui prerrogativa a intimação pessoal da Defensoria Pública para todos os atos do processo, estabelecida pelo art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal; art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950; e art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994, sob pena de nulidade processual.



    3. A intimação da Defensoria Pública, a despeito da presença do defensor na audiência de leitura da sentença condenatória, se perfaz com a intimação pessoal mediante remessa dos autos.



    4. Ordem concedida.